Tribunal: TJES
Processo: 5006056-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006056-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
AGRAVADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA –
MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

No caso concreto, há
elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
reparação de danos morais
”
ajuizada em face de
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 5180130) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que é trabalhadora rural e seus rendimentos advém de benefício previdenciário concedido pelo INSS em razão do falecimento de seu marido, no importe de um salário mínimo vigente.

Requerer atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão proferida no id. 5188231, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 5466550, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
6006056-62
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO

AGRAVAD
A
:
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VIVIAN CEZATI SIMMER MODOLO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de
reparação de danos morais
”
ajuizada em face de
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 5180130) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que é trabalhadora rural e seus rendimentos advém de benefício previdenciário concedido pelo INSS em razão do falecimento de seu marido, no importe de um salário mínimo vigente. Afirma, também, que

Requerer atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Em decisão proferida no id. 5188231, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em comento, ao menos em análise dos documentos apresentados, não vislumbrei a alegada hipossuficiência financeira da Agravante.

Conforme se vê da decisão ora vergastada, entendeu o juízo primevo que “
a
autora parece-me capaz, no gozo de suas faculdades físicas e mentais, recebe proventos de pensão do falecido marido e ainda aufere renda de atividade comercial desenvolvida na região do Parque Estadual de Pedra Azul, de amplo e conhecido apelo turístico. Tem-se, pois, que a autora não faz parte da parcela populacional verdadeiramente pobre desse país; possui variadas fontes de renda e não há um mínimo de comprovação sobre comprometimento de sua renda em igual ou semelhante patamar dos ganhos gerais e perenes
”.

Nesta seara, mesmo que a agravante tenha apresentado a escritura de doação carreada no id. 5180217, os elementos trazidos aos autos pelos agravados demonstram que a pousada está em funcionamento, havendo indícios de que a agravante se apresenta como proprietária perante os clientes.

Lado outro, não foram juntados documentos que atestem a alegada hipossuficiência, já que a agravante se limitou a comprovar o recebimento do benefício da pensão por morte, mas não apresentou eventuais declarações de imposto de renda ou outros documentos que poderiam corroborar a alegação de que vive tão somente do benefício de pensão por morte.

Veja-se que, embora a presunção de hipossuficiência financeira milite em favor da pessoa física, no caso dos autos o benefício da gratuidade da justiça foi revogado, e foi oportunizado à agravante que comprovasse sua situação, o que também poderia ter feito no presente agravo de instrumento. Mas ainda assim, não o fez.

Também merece menção que a recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por ela juntada.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que a agravante tenha seu sustento ou o de suas famílias prejudicados.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, a manutenção da decisão que a revogou é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 01/08/2023:

Acompanho o E. Relator.